Tribunal: STF
Processo: Rcl 50927
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Carlos Alberto Thormes Fiuza para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Osório/RS.



    A defesa técnica afirma, em síntese, o que se segue:



    “O Requerente encontra-se atualmente recolhido na Penitenciária Modulada Estadual de Osório/RS cumprindo pena privativa de liberdade de 22 anos e 8 meses de reclusão pela prática de delitos contra o patrimônio (roubo majorado, art. 157, § 2º, Lei 2848/40 – Código Penal) e do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). 



    Na data de 01/07/2021, alcançou o requisito objetivo para progressão para o regime semiaberto. O requerimento foi formulado pela DPERS em 21/07/2021.



    Em 12/11/2021, o apenado teve deferida a sua progressão carcerária pelo Juízo da Execução Penal de Osório.



    Não obstante, na decisão do Seq. 37 da execução eletrônica em tramitação no SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o Magistrado entendeu por não incluir o apenado no monitoramento eletrônico, ‘diante da gravidade do delito ora em execução’, bem como do ‘elevado saldo de pena por cumprir’.



    Desde então, o sentenciado permanece recolhido em espaço destinado aos presos do regime fechado, como se verifica da Consulta de Detento do Sistema Consultas Integradas (documento em anexo).



    Inconformada, na data de 29/11/2021, a Defensoria Pública do Estado interpôs o recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO, legalmente destituído de efeito suspensivo, que está em fase de processamento” (pág. 3 do documento eletrônico 1).



    Diante disso, sustenta que 



    “[...] a vulneração à autoridade da decisão desse Excelso Supremo Tribunal Federal consiste na prolação de decisão na qual o Juízo da Execução Penal de Osório negou-se a determinar a inclusão do preso no sistema de monitoramento eletrônico, muito embora SABEDOR DE QUE NÃO HÁ VAGAS PARA REMOÇÃO após instado expressamente para tanto, obrigando o apenado a cumprir pena em regime ilegal, em flagrante prejuízo ao indivíduo preso” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “1º) Seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, a fim de determinar a inclusão do Reclamante no sistema de monitoramento eletrônico para cumprimento de pena em regime semiaberto, forte no disposto na Súmula Vinculante de nº 56 do STF;



    2º) Seja concedida antecipação dos efeitos da tutela, a fim de ser concedida a prisão domiciliar com monitoração eletrônica, e, na hipótese de indisponibilidade no fornecimento das tornozeleiras eletrônicas, requer o deferimento da PRISÃO DOMICILIAR sem o monitoramento eletrônico, medida imperiosa para fazer evitar a situação de ilegalidade (permanência no regime mais gravoso), em observância à orientação oriunda da Súmula Vinculante nº 56 dessa Suprema Corte;



    [...] (pág. 16 do documento eletrônico 1).”



    É o relatório. Decido.



    Consigno, de início, que não darei vista destes autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF) por entender que esta reclamação reúne todas as condições necessárias para o seu julgamento, encontrando-se, pois, devidamente instruída.



    Anoto, ademais, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao Relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como se dá na espécie.



    Posto isso, passo ao exame do mérito.



    Instada a se manifestar, a autoridade reclamada prestou as seguintes informações:



    “[...]



    Conforme o Relatório da Situação Processual Executória (RSPE), o apenado cumpre pena total de 22 (vinte e dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, atualmente em regime semiaberto, com saldo remanescente de 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias.



    Em 12 de novembro de 2021, foi determinada a progressão ao regime semiaberto ao sentenciado.



    Isto posto, à vista da decisão judicial que concedeu a benesse, aguarda o apenado a remoção para o Anexo da Penitenciária Modulada de Osório (PMEO), local destinado ao regime semiaberto, ou algum outro estabelecimento prisional compatível.



    Assim, são essas as informações relevantes para o julgamento do writ em comento.



    [...]” (pág. 2 do documento eletrônico 16).



    Conforme se verifica, é possível concluir pelo descumprimento da Súmula Vinculante 56. O reclamante possui direito ao cumprimento de pena em regime semiaberto, mas, até a presente data, não foi transferido para estabelecimento prisional compatível. 



    Sobre o tema, o Plenário desta Suprema Corte foi enfático ao assentar, no julgamento do RE 641.320/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que “[a] falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”, ou seja, inexiste prazo para o cumprimento da SV 56, que deve ser imediato.



    Além disso, ao julgar situações análogas à retratada nestes autos, na Sessão Virtual de 19/6/2020 a 26/6/2020, a Segunda Turma desta Suprema Corte assentou, na linha do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, que ante a falta de previsão de transferência para unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário, o reclamante estaria submetido à condição mais gravosa a que tem direito, o que contraria flagrantemente o comando da Súmula Vinculante 56.



    Naquela oportunidade, decidiu-se que cabe ao juízo da execução adotar as medidas alternativas estabelecidas no RE 641.320/RS, pois é inconcebível que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso ao estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio juízo da execução, tal como se verifica nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: Rcls 40.761/SP, 40.771/SP, 40.776/SP, 40.793/SP, 40.805/SP, 40.816/SP, 40.825/SP, 40.832/SP, 40.843/SP, 40.859/SP, 40.877/SP, 40.887/SP e 40.893/SP, todas de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin.



    Isso posto, julgo procedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para determinar ao Juízo da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Osório/RS que inclua imediatamente o reclamante em estabelecimento compatível com o regime semiaberto. Em caso de impossibilidade, o Magistrado deverá deferir a prisão domiciliar ao sentenciado ou, havendo viabilidade, poderá optar pelas seguintes alternativas fixadas no julgamento do RE 641.320/RS: 



    “(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto”. 



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator